Tribunal: TJDFT
Processo: 0750902-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. ART. 310, INCISO II, DO CPP. DE OFÍCIO. ART. 311 DO CPP. ÓBICE. RECENTES DECISÕES DO STF E STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA ORDEM.
I – Após a edição da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP.
II – O entendimento anterior da doutrina e jurisprudência era pela possibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, considerando o disposto no art. 310, II, do CPP.
III – Em decisões recentes, o STF (HC 188.888) e o STJ (HC 590.039), firmaram o entendimento de que é inadmissível a conversão de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, dependendo também esta modalidade da manifestação prévia dos entes legitimados no art. 311 do CPP.
IV – No caso sob exame, a ilegalidade se mostra patente, uma vez que não foi realizada audiência de custódia e tampouco colhida manifestação prévia do Ministério Público.
V – Ordem concedida.